Tribunal: TJMT
Processo: 1018322-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Agravo ao Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018322-73.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI E NICOLI AGRO LTDA – ME.
AGRAVADO: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGÓCIO S. A.
Vistos.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, que possui a seguinte redação:
"Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos".
Por meio do Ofício n. 020339/2020-CPPR (id 71525985), oriundo do Superior Tribunal de Justiça, foi comunicada a decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, nos autos do Pedido de Tutela Provisória n. 3137/MT (2020/0301403-0), ajuizada por Alessandro Nicoli e outros, que conferiu efeito suspensivo ao Recurso Especial objeto do presente Agravo.
É a síntese.
Na espécie, inexiste afetação de tema, no Superior Tribunal de Justiça, que autorize o reconhecimento da sistemática de recursos repetitivos, situação jurídica que força reconhecer a impossibilidade de sobrestamento ou juízo de retratação, conforme estabelece a parte final do § 2o do artigo 1.042 do diploma processual citado.
Diante dessas premissas, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determino:
a) seja comunicado o teor da decisão do STJ, de id 71525984, ao Relator do Agravo de Instrumento n. 1018322-73.2020.8.11.0000; e
b) em atenção ao que dispõe o § 4o do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, após o prazo para a apresentação das contrarrazões, a remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça